Tribunal: TJSP
Processo: 1000445-52.2021.8.26.0038
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Caracterização de erro material constante no corpo do voto e na fundamentação com referência das partes e matéria estranha aos autos. Acolhimento dos embargos para reconhecer erro material e declarar nulo o v. Acórdão proferido em dissonância aos autos. Novo julgamento com apreciação da matéria objeto do recurso de apelação, que se faz de rigor. Ação de obrigação de fazer

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Caracterização de erro material constante no corpo do voto e na fundamentação com referência das partes e matéria estranha aos autos. Acolhimento dos embargos para reconhecer erro material e declarar nulo o v. Acórdão proferido em dissonância aos autos. Novo julgamento com apreciação da matéria objeto do recurso de apelação, que se faz de rigor. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Veículo automotor. Aquisição de cota de consórcio. Instituição financeira que não providenciou a baixa do gravame que pendia sobre o veículo. Ação julgada procedente. Danos morais fixados em R$ 8.000,00.
Apelação do réu que insiste na improcedência da ação. Alegação de que o autor não compareceu a agência para solicitar a baixa do gravame. Desacolhimento. Providência que incumbe à instituição financeira. Obrigação prevista pelo artigo 9o da Resolução no 320/09 do Contran. Culpa do réu caracterizada. Danos morais: ocorrência. Autor que ficou impedido de transferir e livremente dispor do veículo desde a data da quitação. Desídia da ré configurada. Sentença mantida. Recurso de apelação improvido. EMBARGOS ACOLHIDOS para sanar erro material e julgar o recurso de apelação.